Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES ESCORREITA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Consoante consta da folha de antecedentes do apelante, há várias condenações transitadas em julgado, subsistindo fundamento para que se considere negativa a circunstância judicial dos antecedentes, bem como seja considerado reincidente.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
5. A reincidência e a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (antecedentes) justificam a imposição do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), ainda que pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Recurso conhecido e não provido.